Tribunal: TJDFT
Processo: 0743603-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PERÍCIA TÉCNICA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO NO ACÓRDÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O v. Acórdão entendeu que “Havendo discordância quanto ao valor devido a título de honorários ou ausência de estipulação do quantum remuneratório, recorrer-se-á ao arbitramento judicial, para que a fixação do valor devido pelo período de atuação do advogado no processo seja feita por perito”.
2. Logo, não se poderia deflagrar a fase de cumprimento de sentença sem antes realizar perícia, como determinado no acórdão, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.